Tribunal: STF
Processo: ADI 1423
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-03-13
Data de publicação: 1997-03-13

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Pedido de
depósito judicial para resguardo de eventuais direitos se a liminar,
afinal, for cassada. Questão de ordem.
- A eficácia "erga omnes" das decisões prolatadas por esta
Corte, em ação direta de inconstitucionalidade, quando suspendem,
"ex nunc", o ato normativo impugnado, se adstringe a revigorar, para
o futuro e até decisão final da ação, a normatividade vigente
anteriormente, impondo a todos a observância desta. Nisso se exaure
a eficácia dessas decisões, que, portanto, não têm execução
específica, ainda que provisória, para permitir a adoção da
providência - depósito judicial para resguardo de eventuais direitos
- pleiteada pela autoridade requerente.
Indeferimento do pedido.